Tribunal: STF
Processo: ARE 1555816
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Os presentes agravos foram interpostos com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, de um lado, pelo Estado de São Paulo (eDoc 37) contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base nos Temas n. 660 e 666 da repercussão geral (eDoc 28), e, de outro, pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (eDoc 33) em face da decisão que, com fundamento no enunciado n. 279 da Súmula/STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 26) por ele deduzido, ambos contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Em suas razões, os recorrentes alegam, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o agravo formalizado pelo Estado de São Paulo contra a aplicação do instituto da repercussão geral na espécie, porquanto consubstancia erro grosseiro a formalização do recurso previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra decisão que, ante a aplicação de tema de transcendência, obsta o seguimento de recurso extremo.



    A negativa de seguimento, nesse caso, seria impugnável, com supedâneo no § 2º do art. 1.030 do mesmo diploma processual, por agravo interno na própria origem. Nesse sentido, aponto os precedentes abaixo:



    Agravos regimentais nos recursos extraordinários com agravo. Matéria eleitoral e criminal. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    [...]



    (ARE 1.201.526 AgR-terceiro, Relator o ministro Dias Toffoli)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    [...]



    II – Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível a interposição de agravo para o Supremo Tribunal Federal contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, uma vez que o recurso cabível, para a hipótese, é o agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    [...]



    (ARE 1.161.301 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)



    De outro lado, no tocante ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, observo que não foi preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 12, fls. 4 - 5): 



    2. Da relevância da questão discutida – repercussão geral (artigo 102, §3º, da Constituição Federal). 



    A relevância da matéria constitucional em discussão é inquestionável, haja vista tratarem da deficiência e ausência de fundamentação dos vv. acórdãos guerreados, e a violação do devido processo legal e o desrespeito à norma que dispõe sobre a imprescritibilidade do ressarcimento ao erário. 



    Nesse contexto, como leciona o jurista Luiz Guilherme Marinoni, “o dever de fundamentação das decisões é inerente ao Estado Constitucional e constitui verdadeiro banco de prova do direito ao contraditório das partes. Sem motivação, a decisão judicial perde duas características centrais: a justificação da norma jurisdicional para o caso concreto e a capacidade de orientação de condutas sociais. Perde, em uma palavra, o seu próprio caráter jurisdicional”. 



    Ademais, o devido processo legal é uma garantia constitucional, que assegura “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”, não sendo razoável, nesse contexto, indevida supressão de instância e o menosprezo injustificado e açodado das provas produzidas em 1ª Instância. 



    Mais. A Constituição Federal dispõe sobre a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário e não parece minimamente razoável que o E. Tribunal recorrido afaste a aplicação da tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 852.475-SP (Tema n. 897), sem ao menos considerar as provas produzidas na 1ª Instância, que poderão indicar a prática de ato doloso previsto na Lei de Improbidade Administrativa. 



    Essas circunstâncias corroboram a repercussão geral da matéria constitucional veiculada no presente recurso sem que se adentre ao exame fático-probatório, pois eminentemente de Direito. 



    O atendimento de tal exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário deduzido pelo Estado de São Paulo e nego provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se. 



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente